Tribunal: CARF
Processo: 13984.721746/2012-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-25

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13984.721746/2012-18
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-006.355 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
6 de outubro de 2022
Recorrente
SERRAPLAST TRANSFORMACAO E COMERCIO DE PLASTICOS
LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2015
RECURSO
ESPECIAL.
NÃO
CONHECIMENTO.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
NÃO
CARACTERIZADA.
AUSÊNCIA
DE
SIMILITUDE FÁTICA.
Não se conhece do recurso especial quando não há similitude fático-jurídica
entre a decisão recorrida e o paradigma trazido para fins de caracterizar o
alegado dissídio jurisprudencial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.

(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli – Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Luis Henrique Marotti Toselli, Guilherme
Adolfo dos Santos Mendes, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo Guimarães da Fonseca e
Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13984.721746/2012-18
Fl. 289
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.355 - CSRF/1a Turma
Processo no 13984.721746/2012-18

Relatório
Trata-se de recurso especial (fls. 163/179) interposto pela contribuinte em face do
Acórdão no 1302-005.052 (fls.146/154), o qual negou provimento ao recurso voluntário com
base na seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2012
SIMPLES NACIONAL. ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO - ADE. DÉBITOS
COM A FAZENDA NACIONAL SEM A EXIGIBILIDADE SUSPENSA. RELAÇÃO
SOB
CONSULTA
NO
SÍTIO
DA
RECEITA
FEDERAL.
NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
Inexiste nulidade no ADE de exclusão do Simples Nacional que remete a consulta da
relação dos débitos sem exigibilidade suspensa ao endereço na internet no sítio da
Receita Federal por se tratar de informação que integra o próprio ato.
SIMPLES
NACIONAL.
EMPRESA
COM
DÉBITOS,
ATRIBUÍDOS
POR
CORRESPONSABILIDADE, SEM EXIGIBILIDADE SUSPENSA. EXCLUSÃO DE
OFÍCIO. CABIMENTO.
É vedado o recolhimento dos tributos pelo Simples Nacional à empresa que possua
débitos sem exigibilidade suspensa perante o INSS ou às Fazendas Públicas Federal,
Estadual ou Municipal, inclusive por atribuição de corresponsabilidade, sendo hipótese
de comunicação obrigatória pelo contribuinte que, não o fazendo, enseja a exclusão de
ofício pela autoridade administrativa competente.

Por bem resumir o litígio, transcrevo o relatório constante do acórdão recorrido:
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 08-29.505, proferido
pela 5a Turma da DRJ/Fortaleza-CE, na sessão de 29 de abril de 2014, que rejeitou a
manifestação de inconformidade apresentada contra o Ato Declaratório Executivo
DRF/LAG no 596439, de 03 de setembro de 2012, que excluiu a empresa do Simples
Nacional, em face da constatação da existência de débitos sem a exigibilidade suspensa
perante a Fazenda Nacional, conforme a seguinte ementa:
(...)
Por bem descrever os fatos ocorridos depois da expedição do ADE, transcrevo excertos
do relatório da decisão recorrido, para melhor compreensão da questão fática:
O contribuinte acima qualificado foi excluído do Simples Nacional mediante Ato
Declaratório Executivo DRF/LAG no 596439, de 03 de setembro de 2012, fls. 91, com
ciência em 27/09/2012 (fls. 08).
Apresentou manifestação de inconformidade contra a exclusão do Simples Nacional em
24/08/2012 (fls. 02/03), na qual alega, em síntese, que:
1) Desconhece débitos de sua responsabilidade que não estejam parcelados.
2) É consciente da existência de débitos junto à Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional, sob processo no 18208.239519/200881, Inscrições no 9161200390721,
9161200390640, 9121200150063 e 9141200549386, porém estes já estão devidamente
parcelados, tendo sido recolhido a primeira parcela em 25/09/2012.
No Despacho Decisório de no 140/2013 (fls. 31/32), a DRF/LAG informa que os débitos
que ensejaram a emissão do Ato Declaratório de Exclusão do contribuinte do Simples
Nacional são as inscrições no 91503000196, no 91503000403, no 91503000549 e no
91504000228, em relação aos quais o contribuinte é coresponsável (sic).
O mesmo Despacho Decisório afirma que tais débitos não foram regularizados dentro do
prazo legal de trinta dias da ciência do Ato Declaratório Executivo, não houve erro de
fato a ensejar a revisão de ofício do procedimento de exclusão do contribuinte do Simples
Nacional e ela deve ser mantida.
Fl. 290
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.355 - CSRF/1a Turma
Processo no 13984.721746/2012-18

Cientificado deste Despacho Decisório em 29/04/2012 (fls 35), o contribuinte apresenta
manifestação de inconformidade em 29/05/2012 (fls. 38/48), alegando em síntese que:
1) O ADE é nulo por não conter em seu texto a relação dos débitos que motivaram sua
exclusão, conforme consta do “perguntas e respostas” de 2010.
2) A RFB de Lages não conferiu à manifestante o direito ao devido processo legal, à
ampla defesa e ao contraditório, bem como feriu os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade e da verdade material ao não informar o motivo pelo qual houve
corresponsabilidade da empresa para com os débitos que motivaram a sua exclusão do
Simples nacional.
3) Deve ser conferido o efeito suspensivo à presente manifestação.
4) As inscrições (sic) que deram causa à sua exclusão do Simples Nacional referem-se ao
CNPJ 75.884.321/000104, pessoa jurídica distinta do manifestante.
5) Não é possível extrair do ato de exclusão ora combatido quaisquer indícios e/ou
presunções da ocorrência da responsabilização da manifestante por débitos de outra
pessoa jurídica.
Ao final, solicita o cancelamento do ADE/DRF/LAG no 596439 e do Despacho Decisório
DRF/LAG no 140/2013 e sua reinclusão no Simples Nacional.
Cientificada da decisão de primeiro grau em 20/05/2014 (fl.119) a contribuinte interpôs
recurso voluntário em 18/06/2014 (fls. 122/136), no qual, em linhas gerais repete as
alegações trazidas em sua impugnação, aduzindo, ainda, que:
a) Que o acórdão recorrido buscou motivar o que não fora motivado no ADE,
porém tal tentativa seria inútil, pois a nulidade se configurou com a emissão do
ADE, não tendo a decisão da DRJ o condão de fazer as vezes do ato de exclusão;
b) Que não tem não pode ser aceita a afirmação da Turma da DRJ de que “é de
se presumir que o contribuinte tenha conhecimento da corresponsabilidade”,
posto que a presunção não tem cabimento no âmbito do direito penal e no direito
tributário, em razão do direito à liberdade e de propriedade do indivíduo;
c) Que a nulidade apontada na manifestação de inconformidade no sentido de
que o ADE deveria conter em seu texto a relação de débitos que motivaram a
exclusão, conforme consta no site da RFB em “perguntas e respostas”, não foi
enfrentado pelo acórdão recorrido; e,
d) No mérito, que diante da a ausência de indicação da motivação que justifique
a corresponsabilidade imputada à contribuinte e, na medida em que esta decorre
da lei e não da presunção ou do entendimento unilateral do Fisco e por isto deve
ser apurada pelos meios legais, não há como prevalecer a conclusão da DRJ no
sentido de que “é de se presumir que o contribuinte tenha conhecimento da
corresponsabilidade”.

Em Sessão de 12 de novembro de 2020, decidiu a Turma Julgadora a quo, por
unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário.
Cientificada, a contribuinte interpôs o recurso especial, tendo sido este admitido
parcialmente com base nas seguintes razões (fls. 230/246):
(...)
No recurso especial, a contribuinte suscita uma preliminar com o seguinte tópico:
II. 1. Da prescrição intercorrente ou abandono do processo. Matéria de ordem pública.
E na sequência do recurso, ela alega que houve divergência de interpretação da
legislação tributária quanto às matérias tratadas nos tópicos abaixo:
II. 2. Das nulidades do ADE/DRF/LAG 596439/2012. Da interpretação divergente
frente ao princípio da motivação do ato administrativo (in casu ADE) e a ofensa aos
Fl. 291
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.355 - CSRF/1a Turma
Processo no 13984.721746/2012-18

princípios da ampla defesa e do contraditório (Acórdãos paradigmas nos. 1002-001.361
e 301-31.424); e
III. 1. Da responsabilidade tributária. Da interpretação divergente frente aos princípios
da ampla defesa e do contraditório (Acórdãos paradigmas nos 206-01.361 e 1803-
001.477).
O exame de admissibilidade será feito separadamente para cada um dos tópicos acima.
II. 1. Da prescrição intercorrente ou abandono do processo. Matéria de ordem
pública.
(...)
Desse modo, proponho que seja NEGADO SEGUIMENTO ao Recurso Especial
interposto pela contribuinte, relativamente à referida preliminar, em caráter definitivo,
pela absoluta falta de indicação de acórdão paradigma proferido pelos Conselhos de
Contribuintes ou pelo CARF.
II. 2. Das nulidades do ADE/DRF/LAG 596439/2012. Da interpretação divergente
frente ao princípio da motivação do ato administrativo (in casu ADE) e a ofensa
aos princípios da ampla defesa e do contraditório.
(...)
Os dois paradigmas defendem entendimento no sentido de que o ADE deve
consignar/especificar os débitos que constituíram o motivo da exclusão do Simples, sob
pena de nulidade.
O acórdão recorrido, por outro lado, rejeitou a alegação de que a relação dos débitos
deveria constar do próprio corpo do ADE, eis que nele consta a informação de que a
relação dos débitos deverá ser consultada no sítio da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, conforme especificado no “pergunta e respostas” de 2010 (fls. 93 – item 2), o
que propiciaria ao contribuinte o devido conhecimento dos fatos (débitos ensejadores)
que motivam a edição do ato administrativo.
No caso destes autos, o contribuinte foi cientificado do ato de exclusão do Simples
Nacional em 27/09/2012, e apresentou contestação à sua exclusão do Simples Nacional
em 24/10/2012. Entretanto, as telas de consulta que especificam os débitos que
motivaram a exclusão, e que subsidiaram o despacho decisório da Delegacia de origem
em relação a essa contestação, foram geradas em 23/04/2013, data posterior ao ADE, o
que reforça a caracterização da divergência jurisprudencial.
Desse modo, proponho que seja DADO SEGUIMENTO ao recurso especial para a
matéria tratada nesse segundo tópico.
III. 1. Da responsabilidade tributária. Da interpretação divergente frente aos
princípios da ampla defesa e do contraditório.
(...)
Realmente não há como suscitar divergência e nem estabelecer (ou restabelecer) litígio
sobre a responsabilidade tributária que foi imputada à contribuinte em relação aos
débitos que posteriormente acabaram motivando a sua exclusão do Simples Nacional,
eis que essa responsabilidade tributária não configura objeto dos presentes autos, mas
sim daqueles outros processos que anteriormente deram origem a tais débitos, conforme
acima mencionado.
Desse modo, proponho que seja NEGADO SEGUIMENTO ao recurso especial para a
divergência tratada nesse terceiro tópico.
(...)

Contra a parte não admitida, a contribuinte apresentou Agravo (fls. 254/260),
tendo sido este rejeitado (fls. 263/269).
Fl. 292
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.355 - CSRF/1a Turma
Processo no 13984.721746/2012-18

Chamada a se manifestar, a PGFN ofereceu contrarrazões às fls. 277/283.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Relator.

Conhecimento
O recurso especial é tempestivo.
Passa-se a análise do cumprimento ou não dos demais requisitos para
conhecimento, notadamente a caracterização da divergência jurisprudencial referenciada no art.
67 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de
09/06/2015 (RICARF/2015) e transcrito parcialmente a seguir:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado
outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação tributária
interpretada de forma divergente. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
(...)
§ 8o A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada analiticamente com a
indicação dos pontos nos paradigmas colacionados que divirjam de pontos específicos
no acórdão recorrido.
(...)

Como se nota, compete à Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) julgar
recurso especial interposto contra decisão que der à legislação tributária interpretação divergente
da que lhe tenha dado outra câmara ou turma do CARF objetivando, assim, implementar a
almejada “segurança jurídica” na aplicação da lei tributária.
O termo “especial” no recurso submetido à CSRF não foi colocado “à toa”, afinal
trata-se de uma espécie recursal específica, mais restrita do ponto de vista processual e dirigida a
um Tribunal Superior que não deve ser confundido com uma “terceira instância” justamente
porque possui função institucional de uniformizar a jurisprudência administrativa.
É exatamente em razão dessa finalidade típica que o principal pressuposto para
conhecimento do recurso especial é a demonstração cabal, por parte da recorrente, da efetiva
existência de divergência de interpretação da legislação tributária entre o acórdão recorrido e
o(s) paradigma(s).
Consolidou-se, nesse contexto, que a comprovação do dissídio jurisprudencial
está condicionada à existência de similitude fática das questões enfrentadas pelos arestos
indicados e a dissonância nas soluções jurídicas encontrada pelos acórdão enfrentados.
É imprescindível, assim, sob pena de não conhecimento do recurso especial, que
sobre uma base fática equivalente (ou seja, que seja efetivamente comparável), julgadores que
Fl. 293
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.355 - CSRF/1a Turma
Processo no 13984.721746/2012-18

compõem Colegiados distintos do CARF tenham proferido decisões conflitantes sobre uma
mesma matéria.
Como, aliás, já restou assentado pelo Pleno da CSRF1, “a divergência
jurisprudencial deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias
que identifiquem ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e
jurídica entre eles”.
E de acordo com as palavras do Ministro Dias Toffolli2, “a similitude fática entre
os acórdãos paradigma e paragonado é essencial, posto que, inocorrente, estar-se-ia a
pretender a uniformização de situações fático-jurídicas distintas, finalidade à qual, obviamente,
não se presta esta modalidade recursal”.
Na prática, um bom exercício para se certificar da efetiva existência de
divergência jurisprudencial consiste em aferir se, diante do confronto entre a decisão recorrida e
o(s) paradigma(s), o Julgador consegue criar a convicção de que o racional empregado na
decisão tomada como paradigma realmente teria o potencial de reformar o acórdão recorrido,
caso a matéria fosse submetida àquele outro Colegiado.
Caso, todavia, se entenda que o alegado paradigma não seja apto a evidenciar
uma solução jurídica distinta da que foi dada pela decisão recorrida - e isso costuma ocorrer
justamente na hipótese de comparação de decisões que, embora analisando uma mesma matéria,
apontam soluções jurídicas diversas em função de circunstâncias fáticas dessemelhantes, e não
de posição hermenêutica antagônica propriamente dita -, não há que se falar em dissídio a ser
dirimido nessa Instância Especial.
Pois bem.
De acordo com o voto condutor do Aresto recorrido:
(...)
A recorrente traz em seu recurso as mesmas alegações suscitadas em sua manifestação
de inconformidade, com exceção do pedido de efeito suspensivo ao ato de exclusão em
face da manifestação apresentada e de aspectos relacionados à decisão recorrida.
Entendo que o acórdão recorrido enfrentou bem tais questões, de forma que, nos termos
do art. 57, § 3o do Anexo II do Regimento Interno do CARF adoto seus fundamentos,
abaixo transcritos, como razões de decidir, verbis:
[...]
Quanto à questão da identificação dos débitos, o contribuinte foi devidamente
cientificado do Ato Declaratório Executivo DRF/LAG no 596439 (fls. 91), no qual consta
que a relação dos débitos deverá ser consultada no sítio da Secretaria da Receita Federal
do Brasil, conforme especificado no “pergunta e respostas” de 2010 (fls. 93 – item 2).
No campo da existência e da validade do ato administrativo está o respeito aos princípios
norteadores dos atos administrativos em geral: competência, finalidade, forma,
motivação e objeto. Tais elementos, essenciais à existência do ato administrativo,
enquanto manifestação da vontade administrativa no que toca ao interesse público foram
observados pelo ADE de fl. 91.
Veja-se que a indicação dos débitos ensejadores da exclusão, ainda que proposta a sua
consulta em separado, isto é, fora do corpo material do próprio ADE, não o desnatura,
na medida em que se propicia ao contribuinte o devido conhecimento dos fatos (débitos
ensejadores) que motivam a edição do ato administrativo.

1 CSRF. Pleno. Acórdão n. 9900-00.149. Sessão de 08/12/2009.
2 EMB. DIV. NOS BEM. DECL. NO AG. REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 915.341/DF. Sessão de
04/05/2018.
Fl. 294
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.355 - CSRF/1a Turma
Processo no 13984.721746/2012-18

Quanto à existência ou não da situação excludente, tal questionamento se prende ao
mérito, de forma que, tendo sido intimado do ato e tendo a oportunidade de conhecer os
débitos ensejadores, cabe ao contribuinte apresentar, tempestivamente, seus argumentos
visando à desconstituição da sua exclusão.
(...)
Note-se que, após ter efetuado o parcelamento das inscrições no 9161200390721, no
9161200390640, no 9121200150063 e no 9141200549386, permaneceram pendentes os
débitos não-previdenciários com inscrição no 91503000196, no 91503000403, no
91503000549 e no 91504000228 (fls. 09).
Destaque-se que as inscrições no 91503000196, no 91503000403, no 91503000549 e no
91504000228 estão relacionadas, respectivamente, aos processos administrativos no
46220.008468/200229, no 46220.008405/200272, no 46220.008466/200230 e no
46220.002063/200368 na PGFN (fls. 10/29), nos quais o manifestante figura como
corresponsável pelos débitos correspondentes a estas inscrições. Portanto, é de se
presumir que o contribuinte tenha conhecimento desta co-responsabilidade (sic).
(...)
A decisão recorrida apenas espelhou o entendimento do colegiado a quo acerca dos
elementos informadores da expedição do ADE, considerando-os hábeis e suficientes
para dar ao contribuinte o conhecimento acerca dos débitos que lhe foram imputados e
que, se não regularizados no prazo de 30 dias, ensejariam sua exclusão do Simples
Nacional.
A alegação de que a relação desses débitos deveria constar do próprio corpo do ADE foi
expressamente afastada pela decisão recorrida, conforme acima transcrito, ao contrário
do que alega a recorrente.
No tocante à alegação de improcedência da afirmação contida no acórdão recorrido no
sentido de que, em relação aos débitos a si atribuídos, “é de se presumir que o
contribuinte tenha conhecimento da co-responsabilidade (sic)” e que o direito tributário
não comporta a utilização de presunções, há que se fazer algumas ponderações.
A recorrente sustenta que a atribuição de responsabilidade decorre da lei e não de
presunção e do mero entendimento unilateral do Fisco.
Não lhe falta razão no quanto afirmado.
Ocorre que a recorrente se equivoca quanto ao “locus” de discussão dessa atribuição.
Veja-se que os débitos, cuja corresponsabilidade lhe foi atribuída, encontram-se
perfeitamente identificados, inclusive quanto ao contribuinte principal e a natureza dos
débitos (Vide extratos de consulta, fls. 9 a 29), trazidos aos autos pela autoridade
administrativa que proferiu o Despacho Decisório de fls. 31/33, que analisou a
manifestação inicial da recorrente que premeu pela nulidade do ADE.
O referido despacho confirmou a existência dos débitos e informou tratarem-se de
corresponsabilidade. Verifica-se que estes débitos encontravam-se inscritos em dívida
ativa.
Portanto, não foi ao ADE, nem tampouco o Despacho Decisões da DRF/Lages-SC, que
atribuíram a corresponsabilidade da contribuinte com relação aos débitos arrolados
como pendentes, sem a exigibilidade suspensa.
Tal atribuição de responsabilidade é anterior ao ato de inscrição do débito em dívida
ativa, nos processos que lhe deram origem.
(...)
Desta feita, sabedora de que existiam débitos em seu nome, por corresponsabilidade,
inscritos em dívida ativa, incumbia à recorrente trazer aos autos prova inequívoca da
ausência de responsabilidade sobre os referidos débitos, ou, ainda, acerca da
inexistência ou regularização dos mesmos.
Assim, no âmbito deste processo não se está em discussão, e nem poderiam ser
discutidos, os motivos da atribuição da corresponsabilidade, sendo ônus da recorrente,
Fl. 295
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.355 - CSRF/1a Turma
Processo no 13984.721746/2012-18

ante à presunção legal de liquidez e certeza da existência da dívida inscrita, apresentar
provas de que tais débitos não podem lhe ser exigidos ou que já estariam regularizados.
(...)
Desta feita, à míngua de prova em contrário da regularização tempestiva dos débitos
inscritos em dívida ativa, inscritos em nome da recorrente como corresponsável, deve
ser mantido o ADE que determinou sua exclusão do Simples Nacional a partir 1o de
janeiro de 2013.

Como se vê, a conclusão do julgado pela não caracterização da alegada nulidade
fundamentou-se em duas premissas, quais sejam: (i) de que no corpo do ADE não precisa
constar os débitos impeditivos, sendo suficiente a menção da necessidade da contribuinte de
consultar a relação dos débitos no sítio da Receita Federal, conforme orientação contida no
“pergunta e respostas” de 2010; e (ii) que os débitos impeditivos, ainda que oriundos de
responsabilidade, de fato já constavam no sistema de inscrição em dívida ativa no momento de
emissão do ADE.
O primeiro paradigma (Acórdão no 301-31.424 – fls. 181/186), por sua vez, tratou
de exclusão do Simples Federal, e não Simples Nacional, sendo o ADE lá analisado considerado
nulo não por não especificar débitos impeditivos propriamente ditos, mas sim em razão da
“inadequação do motivo explicitado - "Pendências da Empresa e/ou Sócios junto a PGFN" -
com o tipo legal da norma de exclusão - "débito inscrito em Divida Ativa da União ou do
Instituto Nacional do Seguro Social — INSS, cuja exigibilidade não esteja suspensa". Confira-
se:
(...)
Verifica-se, assim, que a lei especifica a hipótese que, uma vez ocorrida, motivará a
exclusão do SIMPLES de oficio, mediante ato declaratório da autoridade fiscal: ter o
contribuinte débito inscrito em Dívida Ativa da União ou do Instituto Nacional do
Seguro Social — INSS, cuja exigibilidade não esteja suspensa.
Da análise do ato declaratório (fl. 39) constata-se, de plano, a inadequação do motivo
explicitado ("Pendências da Empresa e/ou Sócios junto a PGFN") com o tipo legal da
norma de exclusão ("débito inscrito em Divida Ativa da União ou do Instituto Nacional
do Seguro Social — INSS, cuja exigibilidade não esteja suspensa").
Frise-se que o motivo antecede a prática do ato administrativo e, quando previsto em lei,
o agente que o praticou fica obrigado a justificar a sua existência, demonstrando a sua
efetiva ocorrência, sob pena de invalidade do ato. Conforme esclarecido anteriormente,
tratando-se o ato declaratório de ato administrativo vinculado é imprescindível a
observância do critério da legalidade, ficando a autoridade fiscal inteiramente presa ao
enunciado da lei em todas as suas especificações. Assim, não tendo a autoridade fiscal
dado como motivação do ato declaratório ter o contribuinte débito exigível inscrito no
INSS, na forma prevista na lei, e, tampouco especificado o débito inscrito, o ato é
passível de nulidade.
Ademais, configurado que ao ato declaratório foi exarado com vício, é pacífica a tese de
que a administração que praticou o ato ilegal pode anulá-lo (Súmula 473 do STF).
Em face do exposto, anulo o processo "ab initio", a partir do Ato Declaratório n°
278.635/2000, uma vez que este não cumpre as exigências legais de regularidade.

Trata-se, portanto, de situação fática incomparável com a presente, razão pela qual
o primeiro paradigma não deve ser considerado hábil a caracterizar o alegado dissídio.
Fl. 296
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.355 - CSRF/1a Turma
Processo no 13984.721746/2012-18

Isso se repete com o segundo paradigma (Acórdão no 1002-001.361 – fls.
190/197), do qual extrai-se o quanto segue:
Mérito
O Recorrente foi excluído do Simples Nacional por existência de débitos com
exigibilidade não suspensa, por meio do Ato Declaratório Executivo DRJ/ITA n°
223636, datado de 22 de agosto de 2008 (e-fls. 3).
A exclusão foi fundamentada no inciso V do artigo 17 da Lei Complementar no
123/2006, e na alínea “d" do inciso II do artigo 3o, combinada com o inciso I do artigo
5o, ambos da Resolução CGSN no 15/2007.
Os débitos que justificaram a exclusão do contribuinte do Simples encontram-se
descritos nos documentos de e-fls. 33 e 44.
Em suas razões de defesa, o Recorrente alega, em suma, que tais débitos foram
regularmente parcelados.
Compulsando os autos, vejo que, em 26 de dezembro de 2010, o contribuinte tomou
ciência de débitos adicionais detectados pela Administração Tributária, os quais,
portanto, não haviam sido relacionados do endereço eletrônico do sitio da Secretaria da
Receita Federal do Brasil na Internet para consulta ao tempo da edição do ADE
DRJ/ITA n° 223636. Confira-se:
(...)
Os fatos até aqui narrados me levam a crer que houve prejuízo ao direito de defesa do
Recorrente.
Isto porque o contribuinte não teve a descrição de todos os débitos que motivaram sua
exclusão do Simples à época de emissão do ADE, tanto assim que a autoridade
tributária, visando a saneá-lo, notificou o contribuinte dos débitos adicionais e reabriu
prazo para impugnação, em observância da Norma de Execução Cosit/Codac/Cocaj no
01/2010 (e-fls. 71).
Entretanto, a meu juízo, a deficiência de motivação do ADE, consubstanciada na falta
de indicação precisa das características do débito, torna-o nulo, eis que configura vício
do ato administrativo.
(...)
Ressalto que o fato de a Autoridade Administrativa ter dado ciência posterior dos
débitos que não eram do conhecimento do contribuinte à época da exclusão e ter
reaberto o prazo para impugnação não tem o condão de convalidar o ADE, eis que a
Norma de Execução Cosit/Codac/Cocaj no 01/2010 é ato administrativo de natureza
interna, que se destina a regulação de procedimento operacional ou de serviço relativo
ao próprio órgão administrativo, não possuindo carga normativa ou força jurídica para
criar direito material de caráter externo ou alterar prazos processuais previstos em lei.
Se, por hipótese, fosse devolvido o prazo ao contribuinte para regularização das
pendências que constituíram o agravamento da decisão juntamente com o Termo de
Ciência dos débitos adicionais, poder-se-ia cogitar de sua validade, o que, efetivamente,
não ocorreu no presente caso.
Esta intelecção, extraída do § 3o do artigo 18 do decreto no 70.235/72, seria a única, a
meu ver, capaz de sanear o ADE sem malferir o direito de defesa do contribuinte, vez
que, se adotada a interpretação de decisão recorrida, seria impossível a ele o saneamento
tempestivo dos débitos motivadores do ADE vencidos cujo conhecimento só lhe foi
dado em data posterior à de emissão do próprio Ato. Os excertos seguintes do acórdão
recorrido bem ilustram nosso ponto (destaques deste relator):
(...)
Como se observa, o acórdão recorrido reconhece que houve o parcelamento dos débitos
adicionais cientificados por meio do Termo de Ciência, entretanto, considera-o
Fl. 297
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.355 - CSRF/1a Turma
Processo no 13984.721746/2012-18

extemporâneo, porque o prazo para regularização das pendências vencera em 17/10/08,
ou seja, no trigésimo dia da ciência do ADE.
É o caso de se perguntar qual seria a utilidade de a Administração Tributária dar ciência
tardia de débitos adicionais existentes ao tempo da emissão do ADE sem
concomitantemente reabrir prazo ao contribuinte para saneá-los, seja por meio de
pagamento, parcelamento ou qualquer outra modalidade de suspensão ou extinção do
crédito tributário. Com efeito, pode-se até afirmar que o Termo de Ciência, na forma
adotada pela Administração, constitui ato meramente formal, não produzindo qualquer
efeito prático na situação jurídica do contribuinte, eis que não lhe confere prazo para
regularização dos débitos adicionais levados a seu conhecimento a destempo e que
encontravam-se vencidos à época da ciência do referido Termo.
(...)
Por todo o exposto, entendo que o procedimento adotado pela Administração Tributária
laborou claramente em desfavor do direito de defesa do contribuinte, eis que, tal como
afirmou, todos os seus débitos foram parcelados em 29/06/10, data anterior à de ciência
dos débitos adicionais, ocorrida em 26/10/10.

Percebe-se, assim, que o cancelamento do ato de exclusão do Simples Nacional
no segundo paradigma partiu da constatação de que o fisco havia considerado como pendências
débitos adicionais, ou seja, que não eram de conhecimento na data de ciência do ADE, débitos
adicionais estes que inclusive foram objeto de parcelamento pelo contribuinte em momento
anterior à sua ciência.
Além disso, é possível ainda constatar que não houve discussão acerca da
indicação dos débitos impeditivos por mera remissão do ADE ao sítio da Receita Federal, este
sim o ponto central para caracterizar o alegado dissídio.
Tratam-se, portanto, de situações fáticas que não possuem semelhanças para o fim
pretendido, o que prejudica o conhecimento recursal.

Conclusão
Pelo exposto, não conheço do recurso especial.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli

Fl. 298
DF CARF MF
Original